Tribunal: TJES
Processo: 0001057-21.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001057-21.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILCIMAR CLEMENTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO ATIVA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA
CORRUPÇÃO.
INVIABILIDADE. RÉU CONFESSO.
DESCLASSIFICAÇÃO do art. 33 para o 28, ambos da lei de drogas.
NÃO ACOLHIDA.

AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. Precedente.
Decote
DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. IV, DA LEI 11.343/06.
INVIABILIDADE. CRIME MEIO. ARMA UTILIZADA PARA GARANTIR O SUCESSO O TRÁFICO DE DROGAS. PRECEDENTE.
PENAS-BASES. MÍNIMO LEGAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU REINCIDENTE.

PRECEDENTE.
REGIME INICIAL.

QUANTUM
DE PENA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO FECHADO.
Recurso desprovido.

1
.
O boletim de ocorrência fez prova da materialidade do crime, ao passo que a autoria restou fartamente demonstrada pela confissão, fornecida pelo réu em Juízo, de que ofereceu à guarnição quantia em dinheiro, em troca de não ser preso, versão que foi confirmada pelos policiais militares.

2.
Os policiais militares afirmaram, de forma uníssona, que o réu foi apreendido em situação indicativa da mercancia, de posse de considerável quantidade de entorpecentes e arma de fogo, elementos que afastam a pretensão de desclassificação, do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, para a figura da posse para uso próprio. Precedente do STJ.

3.
O réu portava a arma de fogo e as drogas, em contexto indicativo da mercancia, o que implica reconhecer que, o porte e/ou posse do armamento, está diretamente ligado ao comércio ilícito de entorpecentes. Desse modo, tratando-se a posse da arma de fogo e munições, crime meio, para atingir o crime fim, que é o tráfico, imperiosa a manutenção da condenação nas penas do art. 33, c/c 40, inc. IV, ambos da Lei 11.343/06. Precedentes do STJ e do TJES.

4.

A pena-base foi fixada no mínio legal, para ambos os delitos (5 anos para o tráfico de drogas, e 2 anos para a corrupção ativa), razão pela qual carece de interesse, o pleito de revisão das penas-bases.

5
.
O réu possui, ao menos, outras 02 (duas) condenações anteriores, fato que, somado às declarações dos policiais militares, evidencia que faz do crime seu meio de vida, e não preenche os requisitos legais para recebimento da benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedente do STJ.

6
.

O
Magistrado

estabeleceu o
regime
fechado, levando em con
sideração,
além d
o
quantum
de
0
9
(
nove
) anos
d
e reclusão,

a

reincidência

do réu.
Logo, devidamente fundamentada, a fixação do regime inicial fechado, para o início do cumprimento da pena imposta.

7
.
Sentença integralmente mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001057-21.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILCIMAR CLEMENTE DA SILVA
Advogado Dativo do APELANTE: ROSINEA DE PAULO DEMONER - ES29977
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
GILCIMAR CLEMENTE DA SILVA
, irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
(fls.
23/24
)
, que o condenou pela prática dos crimes de
tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo
(
art. 33
1
, c/c 40, inc. IV
2
, ambos da Lei 11.343/06
),
e
corrupção ativa

(art. 333 do Código Penal
3
),
à pena total de 09 (onze) anos reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 709 (setecentos e nove) dias-multa.

A defesa sustenta a fragilidade probatória, e requer a
absolvição,
quanto ao crime de corrupção ativa, e a
desclassificação,
do tráfico de drogas, para a figura da posse para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06).

Alternativamente, postula pela redução das penas-bases para os
mínimo
s
lega
is,
e reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do
tráfico privilegiado.

Por fim, requer a exclusão da
causa de aumento,
relativa ao
emprego de arma de fogo,
e
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da pena

(Id. 8142571).

Acerca dos fatos,
extrai-se que, na tarde de 4/4/2023, policiais militares faziam patrulhamento tático no bairro Monte Belo, Cachoeiro de Itapemirim/ES, quando visualizaram GILCIMAR CLEMENTE DA SILVA dispensando um volume, que se verificou tratar-se de 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, com numeração suprimida, municiada com 04 (quatro) cartuchos.

Em revista pessoal, os agentes públicos localizaram, na cintura do ora apelante,
01 (uma) sacola, contendo 119 (cento e dezenove) pinos de cocaína, e 13 (treze) pedras de
crack
.

Apurou-se mais que, na oportunidade,
o réu ofereceu aos policiais a quantia de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), com o intuito de não ser preso em flagrante delito.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

Quanto ao pleito de
absolvição,
relativo ao
crime de corrupção ativa,
não vejo como prover o recurso.

O boletim de ocorrência nº 50764703 (fls. 15/17 do IP) fez prova da
materialidade
do crime, ao passo que a
autoria,
restou fartamente demonstrada pela
confissão,
ofertada pelo réu em Juízo, de que ofereceu à guarnição quantia em dinheiro, em troca de não ser preso (mídia de fl. 25).

A propósito, a versão do réu, quanto ao crime de corrupção ativa, se coaduna às declarações dos militares, responsáveis pela prisão em flagrante (fls. 02/03 do IP, e mídia de fl. 25).

Também não há como acolher o pedido de
desclassificação,
do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, para a figura da posse para uso próprio, pois os policiais
João Marcos Zanol Ba
r
bosa
, e
Williton da Silva Oliveira
(
fls.
02/03 do IP,
e

mídia de fl. 25),
afirmaram, de forma uníssona, que GILCIMAR foi apreendido em situação indicativa da mercancia, de posse de considerável quantidade de entorpecentes, e arma de fogo.

Não há provas no sentido de que os milicianos almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si, e com os demais elementos probatórios, em especial, o auto de apreensão (fl. 19 do IP), sendo meio de prova idôneo a resultar na condenação
4
.

A propósito, os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal, em especial, porque n
ão foram apreendidos, em poder do réu, petrechos utilizados para o consumo de drogas, o que reforça a validade das provas, indicando que
GILCIMAR
estava, n
aquele
local, exercendo
o tráfico de drogas.

Em idêntica direção, não prospera o pleito de
decote da majorante,
do art. 40, inc. IV, da Lei 11.343/06,

considerando que o réu portava a arma de fogo e as drogas, em contexto indicativo da mercancia, o que implica reconhecer que, o porte e/ou posse do armamento, está diretamente ligado ao comércio ilícito de entorpecentes.

Desse modo, tratando-se a posse da arma de fogo e munições,
crime meio
, para atingir o crime fim, que é o tráfico de drogas, imperiosa a manutenção da condenação do apelante nas penas do
art. 33, c/c 40, inc. IV, ambos da Lei 11.343/06.

Nesse sentido, cito precedentes do STJ, e desta Câmara Criminal:

(1.)

STJ.
AgRg-AREsp 1.829.070; Proc. 2021/0034676-6; SP;
Rel.: Min. Olindo Menezes;
6T;
Julg. 3/8/2021;
DJE 9/8/2021;
(2.)

TJES
. ApCrim: 00254077320198080024,
Rel.: HELIMAR PINTO,
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento: 8/6/2022,
DJe: 21/6/2022.

Avanço, para os pedidos subsidiários, relacionados à
dosimetria.

Sobre as
pena
s
-base
s
, não há reparo a ser feito, considerando que, para ambos os delitos, foi fixado o mínimo legal (5 anos para o tráfico de drogas, e 2 anos para a corrupção ativa).

Desse modo,
carece de interesse,
o pleito de revisão das penas-bases.

Acerca do
pleito de reconhecimento da figura do

tráfico privilegiado,
impende salientar que, a referida minorante, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, e não aquele que, comprovadamente, faz do crime, meio habitual de vida.

A propósito, os requisitos, previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado, com a redução da pena, deverá ser
primário
, portador de
bons antecedentes
,
não
se dedicar a
atividades

ilícitas,
e nem participar de
organização

criminosa
.

Entretanto, em análise dos documentos acostados aos autos (fls. 53/63), constata-se que GILCIMAR, além deste procedimento,
possui, ao menos, outras 02 (duas) condenações anteriores
(GEC 0010562-51.2014.8.08.0011 – Id. 8905200), fato que, somado às declarações dos policiais militares (fls. 02/05 do IP e mídia de fl. 25), evidencia que, o ora apelante, faz do crime seu meio de vida, e não preenche os requisitos legais para recebimento da benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
5
.

Por fim, quanto ao
regime inicial de cumprimento de pena
, necessário observar que o Magistrado estabeleceu o “fechado”, levando em consideração, além da fixação do
quantum
de 09 (nove) anos de reclusão, a
reincidência
do réu (Id. 8905200).

Logo, devidamente fundamentada, a fixação do regime inicial fechado, para o início do cumprimento da pena imposta, ao ora recorrente.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 8274529),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 33. I
mportar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena -
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

2

Art. 40.
As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:
(...)
VI -
sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;

3

Corrupção ativa
Art. 333 -
Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:
Pena –
reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
Parágrafo único -
A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

4

STJ:
AgRg no AREsp: 2321706 SP 2023/0086721-4,
Relator:
Ministro
RIBEIRO DANTAS,
T5,
Julgamento: 9/5/2023,
DJe: 12/5/2023.

5
STJ - AgRg no AREsp: 1810760 PR 2021/0004306-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), T6,
Julgamento: 09/11/2021,
DJe: 16/11/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.